Tribunal: STJ
Processo: 5156570-87.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2377487 - MG (2023
/0185232-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF042391
AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ÔNUS DA PROVA.

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ao considerar que a
análise das alegações do agravante demandaria reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais.
2. A controvérsia envolve ação de restituição de quantia paga, em que a parte autora
pleiteia a devolução integral das parcelas de prêmio pagas à seguradora, alegando
descumprimento contratual e alteração unilateral das condições previamente
estabelecidas, especialmente quanto à incidência de tributos sobre resgates.
3. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, fundamentando-se na
ausência de prova do compromisso assumido pela seguradora de suportar os
encargos tributários incidentes sobre os resgates.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51611005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 19f23d25-66d8-450b-b281-8dea4179d0be

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
pela parte ré quanto às alegações da inicial isenta o autor de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito, e se a análise da controvérsia demandaria reexame de
provas e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado cabe ao autor, mesmo
em casos de revelia, conforme disposto no
I, do CPC. A presunção de
art. 373,
veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa e não dispensa a comprovação do
direito.
6. A ausência de prova do compromisso assumido pela seguradora de suportar os
encargos tributários incidentes sobre os resgates impede o acolhimento do pedido de
restituição integral das parcelas pagas.
7. A análise da controvérsia demandaria reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
8. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional, é necessário o devido cotejo analítico entre os julgados,
demonstrando a similitude fática, o que não foi atendido no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado
cabe ao autor, mesmo em casos de revelia, sendo relativa a presunção de veracidade
2.
dos fatos narrados na inicial.
A análise de questões que demandem reexame de
provas ou interpretação de cláusulas contratuais é vedada em recurso especial,
3.
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Para a comprovação de dissídio
jurisprudencial, é indispensável o cotejo analítico entre os julgados, demonstrando a
similitude fática e jurídica."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
I; CDC, arts. 4o e 30; Código Civil,
art. 373,
arts. 422 e 765.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp 2.597.543/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgInt nos EDcl
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 2.212.860/SP,
Turma, julgado em 09.10.2023; STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.746.990/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.06.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51611005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 19f23d25-66d8-450b-b281-8dea4179d0be

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 19f23d25-66d8-450b-b281-8dea4179d0be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2377487 - MG (2023
/0185232-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA (EM
CAUSA PRÓPRIA) - DF042391
AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA N. 7

DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ao considerar que
a análise das alegações do agravante demandaria reexame de provas e
interpretação de cláusulas contratuais.
2. A controvérsia envolve ação de restituição de quantia paga, em que a parte
autora pleiteia a devolução integral das parcelas de prêmio pagas à seguradora,
alegando descumprimento contratual e alteração unilateral das condições
previamente estabelecidas, especialmente quanto à incidência de tributos sobre
resgates.
3. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, fundamentando-se
na ausência de prova do compromisso assumido pela seguradora de suportar os
encargos tributários incidentes sobre os resgates.
Documento eletrônico VDA50684016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:23:58
Código de Controle do Documento: fe6c41e8-f75c-4d4b-a446-010dd98b7529

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica pela parte ré quanto às alegações da inicial isenta o autor de comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, e se a análise da controvérsia demandaria
reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado cabe ao autor, mesmo
em casos de revelia, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. A presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa e não dispensa a comprovação
do direito.
6. A ausência de prova do compromisso assumido pela seguradora de suportar os
encargos tributários incidentes sobre os resgates impede o acolhimento do pedido
de restituição integral das parcelas pagas.
7. A análise da controvérsia demandaria reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
8. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional, é necessário o devido cotejo analítico entre os julgados,
demonstrando a similitude fática, o que não foi atendido no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado
cabe ao autor, mesmo em casos de revelia, sendo relativa a presunção de
2.
veracidade dos fatos narrados na inicial.
A análise de questões que demandem
reexame de provas ou interpretação de cláusulas contratuais é vedada em recurso
3.
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Para a comprovação de dissídio
jurisprudencial, é indispensável o cotejo analítico entre os julgados, demonstrando
a similitude fática e jurídica."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 4o e 30; Código Civil,
arts. 422 e 765.
Documento eletrônico VDA50684016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:23:58
Código de Controle do Documento: fe6c41e8-f75c-4d4b-a446-010dd98b7529

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.597.543/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgInt nos
EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.746.990/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.06.2021.
RELATÓRIO
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA interpõe agravo interno
contra a decisão de fls. 1197-1202 que negou provimento ao agravo em recurso
especial com fundamento na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ao considerar
que a análise das alegações do agravante demandaria reexame de provas e
interpretação de cláusulas contratuais.
A parte agravante sustenta, inicialmente, que não há óbice nas Súmulas
n. 5 e 7 do STJ, pois não se pretende o reexame de provas ou a interpretação de
cláusulas contratuais, mas sim a análise de violação de dispositivos legais. Alega
que o acórdão recorrido violou o art. 341 do CPC, ao desconsiderar a presunção de
veracidade dos fatos narrados na inicial e não impugnados pela parte ré, que
seriam incontroversos. Afirma que a decisão agravada incorreu em erro ao não
reconhecer a violação aos arts. 4o e 30 do CDC, e aos arts. 422 e 765 do Código
Civil, pois a seguradora teria descumprido o dever de informação e o princípio da
boa-fé objetiva ao alterar unilateralmente as condições contratuais previamente
estabelecidas.
Ademais, aduz que houve o devido cotejo analítico para fins de dissídio
jurisprudencial, demonstrando a similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma, ambos tratando da irrelevância do ônus da prova em relação a fatos
incontroversos. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou essa análise, o
que prejudicou a apreciação do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50684016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:23:58
Código de Controle do Documento: fe6c41e8-f75c-4d4b-a446-010dd98b7529

Requer a submissão do agravo interno ao colegiado, com a reforma da
decisão agravada, para que seja conhecido e provido o recurso especial.
Nas contrarrazões, PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA
S.A. aduz que o agravo interno não merece provimento, pois a decisão agravada
está correta ao aplicar as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, considerando que a análise das
alegações do agravante demandaria reexame de provas e interpretação de cláusulas
contratuais. Sustenta que o agravante busca rediscutir matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial. Requer, ainda, a aplicação de multa por
litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/15 (fls. 1218-1222).
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A controvérsia diz respeito a ação de restituição de quantia paga em que
a parte autora pleiteou a restituição integral das parcelas de prêmio pagas à
empresa ré, alegando que a seguradora mudou abruptamente seu posicionamento
em relação à cobertura dos encargos tributários incidentes sobre eventuais resgates,
sem informar os segurados.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial, derivando daí o inconformismo recursal. A Corte estadual
manteve a sentença, entendendo que não há embasamento fático ou jurídico capaz
de amparar a pretensão do apelante de ser ressarcido dos valores que pagou
durante o período do qual dispôs da cobertura garantida pelo plano de seguro de
vida mantido pela apelada.
Documento eletrônico VDA50684016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:23:58
Código de Controle do Documento: fe6c41e8-f75c-4d4b-a446-010dd98b7529

No recurso especial, a parte recorrente alega que houve descumprimento
contratual por parte da seguradora ao formalizar, perante seus colaboradores, que
não mais iria honrar seu argumento de venda no sentido de que sobre o resgate não
incidiria imposto de renda e, caso incidisse, o consumidor seria ressarcido.
Entretanto, a Corte estadual asseverou que o recorrente não comprovou
que, de fato, a seguradora teria utilizado esse argumento de venda (fl. 792):

Apesar do autor alegar que quando da celebração do contrato teria sido
informado que não haveria incidência de tributos sobre os resgates, tem-se que não
.
cuidou de trazer aos autos nenhum elemento de prova nesse sentido
[...]
Inexistindo no contrato firmado entre as partes previsão quanto à cobertura da
seguradora sobre a incidência de encargos tributários, cabia ao apelante comprovar
por outros meios que a apelada teria se comprometido em arcar com os custos
incidentes sobre os resgates, para que pudesse demonstrar a alegada quebra da boa-
fé objetiva por parte da ré.
Verifica-se que o recorrente se limitou a alegar a existência de e- mails
enviados internamente pela recorrida que supostamente demonstrariam a mudança
de postura desta, deixando de apresentar elementos que pudessem levar à convicção
quanto ao pagamento pela ré
que de fato existia um acordo prévio entre as partes
acerca dos tributos incidentes sobre os resgates. Ausente prova do compromisso
assumido pela apelada em suportar os encargos citados, não há como ser acolhido o
inconformismo recursal.

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
na ausência de prova do compromisso assumido pela apelada de suportar os
encargos citados. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, ressalte-se que, ao contrário do que alega o recorrente, o fato
de não ter havido impugnação da parte contrária quanto às alegações de fato
apresentadas na petição inicial não isenta o autor de apresentar provas dos fatos
constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Esse é o
entendimento do STJ sobre a matéria:

Documento eletrônico VDA50684016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:23:58
Código de Controle do Documento: fe6c41e8-f75c-4d4b-a446-010dd98b7529

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
REVELIA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. RELATIVA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO.
ÔNUS
DO
AUTOR.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados, decorrente da
revelia, competindo à parte autora a comprovação do fato constitutivo do direito.
2. O Tribunal estadual assentou que, embora intempestiva a contestação, a
prova documental teria evidenciado a celebração de contrato de prestação de
serviços de transporte, considerando que não houve contrato verbal de representação
comercial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.597.543/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA DO
RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRECEDENTES STJ.
PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Consoante o disposto no art. 105 da Constituição Federal, o Superior
Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional.
3. Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova. Precedentes.
4. Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou
procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base
nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao
que alega.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no
AREsp n. 2.212.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE PROTESTO DE CHEQUES CUMULADA COM PEDIDO
Documento eletrônico VDA50684016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:23:58
Código de Controle do Documento: fe6c41e8-f75c-4d4b-a446-010dd98b7529

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS
PELA AUTORA. EFEITOS DA REVELIA MANTIDOS. POSSIBILIDADE DE
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. FUNDAMENTO INATACADO.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é
relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do
Precedentes.
direito alegado.
3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou
expressamente que as alegações da autora são verossímeis e não estão em
contradição com a prova dos autos, razão pela qual devem ser mantidos os efeitos da
revelia. Hipótese em que a reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, a
incidência da Súmula 283 do STF.
5. Não se afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos
fundamentos da decisão impugnada (Súmula 284/STF).
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.746.990/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/6/2021
1/7/2021

Por fim, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo
analítico.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50684016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:23:58
Código de Controle do Documento: fe6c41e8-f75c-4d4b-a446-010dd98b7529

Documento eletrônico VDA50684016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:23:58
Código de Controle do Documento: fe6c41e8-f75c-4d4b-a446-010dd98b7529

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.377.487 / MG
Número Registro: 2023/0185232-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211310040001 10000211310040002 10000211310040003 10000211310040004 20180000098861
51565708720188130024 9046973182018
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS : RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF042391
AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS : RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF042391
Documento eletrônico VDA51585528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:04
Código de Controle do Documento: d7172a0a-5947-4cd2-bcc4-d2be4ae3275d

AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:04
Código de Controle do Documento: d7172a0a-5947-4cd2-bcc4-d2be4ae3275d